Tribunal: TCU
Processo: 012.814/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11417/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Comando da Aeronáutica por intermédio do Ofício no 389/DPES2/26947 (peça 19), por mais 30 (trinta) dias, para atendimento do Ofício 46396/2020-TCU/Seproc (peça 14), emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 8440/2020-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 012.814/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alberto Paulo Herszenhorn (XXX.797.684-XX); Alcides Joaquim da Silva (XXX.198.764-XX); Antonio José Marcelino (XXX.846.831-XX); Antonio Loredo de Souza (XXX.653.193-XX); Carlos Roberto da Rocha (XXX.284.197-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Administração do Pessoal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.